Tribunal: TJES
Processo: 0045145-91.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0045145-91.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELLY SOARES TRINDADE e outros
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Danielly Soares Trindade
e
Juliana Mascoli Mieis
interpôs
agravo interno
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
que conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL,
majorando em R$ 5
00,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Recorrentes, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sendo integralmente mantidos os demais termos da
SENTENÇA
(id. 2345869, p. 41/46, integralizada no id. 2345870, p. 01/04), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelas Recorrentes em face de
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES
, cujo
decisum
, em relação às parcelas não atingidas pela prescrição, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando as Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a suspensão de sua exigibilidade por estarem amparadas pela Assistência Judiciária Gratuita
.

As Recorrentes sustentam que a Decisão Monocrática recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento unipessoal do recurso.

Defendem que “
a

ausência

de

regulamentação

acerca do
percentual do adicional não pode ser motivo para a improcedência do pedido,
sobretudo

pelo

fato

de,

no

caso

destes
autos,

estar

comprov
ado

a
periculosidade no local de

trabalho das autoras
”.

Enfatizam que “
a r. decisão

nã
o merece prosperar

também em
relação à alegada ausência de regulamentação das funções desempenhadas
pelas requerentes, haja vista que o art. 97 da referida lei dispõe que o que depende de regu
lamentação é o nível e percentual do pagamento do adicional
de periculosidade, nada dispondo acerca de regulamentação de atividades
”.

Argumentam, outrossim, que deve ser “
EXCLUÍDA

A

CONDENAÇÃO

da

autora/apelante
no
pagamento das custas e honorários advocatícios, haja vista ser beneficiária da
Assistência Judiciária Gratuita e fazer jus ao seu deferimento também em 2º grau, ou, ao menos, SEJA DECLAR
ADA A SUA ISENÇÃO no pagamento das
referidas

verbas,

ou,

por
fim,

determine
-
se

que

a

cobrança

fique

sob
CONDIÇÃO SUSPENSIVA, na forma do art. 98 do CPC/15
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conhecido e provido este Agravo Interno.

Contrarrazões (id. 3930358), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A propósito da matéria em debate, a
Decisão Monocrática recorrida
, encontra-se alicerçada nos seguintes termos,
in litteris:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

DANIELLY SOARES TRINDADE e JULIANA MASCOLI MIEIS
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(id. 2345869, p. 41/46, integralizada no id. 2345870, p. 01/04), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pelas Recorrentes em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, cujo
decisum
, em relação às parcelas não atingidas pela prescrição, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando as Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a suspensão de sua exigibilidade por estarem amparadas pela Assistência Judiciária Gratuita.

As Recorrentes alegam que “
a ausência de regulamentação específica no caso concreto não pode impedir as autoras de receberem o adicional previsto em lei, vez que comprovadamente trabalharam expostas a risco de vida (periculosidade)
”.

Enfatizam que “
pensar de outra forma viola princípios e direitos fundamentais das autoras, como a Dignidade da Pessoa Humana, inafastabilidade da jurisdição, proteção ao trabalho, dentre outros
”.

Destacam que “
uma vez que (...) trabalharam em local periculoso, não podem deixar de receber o adicional pertinente por culpa do Poder Executivo em não regulamentar a matéria
”.

Pontuam que “
o art. 97, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 é claro ao mencionar que as atividades exercidas pelas autoras são consideradas perigosas, ao passo que o art.
[sic]
§ 4º dispõe que o percentual será variável entre 15% e 40% sobre o vencimento do trabalhador, de acordo com o grau de periculosidade
”.

Argumentam que “
dessa forma, considerando que o laudo pericial juntado aos autos define o percentual em grau máximo, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial
”.

Pleiteiam, neste contexto, que “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade em grau máximo, conforme requerido no item III, nº 4, da inicial
”.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão id.

Contrarrazões (id. 2326871, p. 07/18), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Sentença recorrida,
in litteris:

“
Trata-se de
ação pelo procedimento comum
ajuizada por
DANIELLY SOARES TRINDADE e JULIANA MASCOLI MIEIS
em face do
DETRAN.

As Requerentes alegaram, na petição inicial de fls. 02/05, em resumo, que:
a)
ingressaram como estagiárias na Autarquia em 2003 e no mesmo ano foram nomeadas para o cargo comissionado de Agente de Serviços I;
b)
foram alocadas no RENACH – Central de Atendimento de Condutores de Habilitação, onde permaneceram muito próximas a uma subestação de energia elétrica de modo permanente e habitual ao longo de toda jornada de trabalho;
c)
ficaram naquele local até dezembro de 2010;
d)
o ambiente de trabalho hoje não mais corresponde à realidade vivenciada por elas, pois foi modificado;
e)
alguns colegas que trabalhavam no mesmo setor na mesma época ajuizaram a ação nº 024.07.057947-9, que teve sentença procedente à condenação do Requerido ao pagamento do adicional de periculosidade.

Ao final, postulam pela condenação do Requerido ao pagamento do adicional de periculosidade no valor de 40% sobre suas remunerações e, sucessivamente, por sua condenação ao pagamento do adicional de periculosidade no valor de 30% sobre suas remunerações.

Acompanham a inicial os documentos de fls. 06/79.

Em contestação, às fls. 86/144, o Requerido arguiu em sede de preliminar a impossibilidade jurídica do pedido e a prescrição. Quanto ao mérito, defendeu que:
a)
a Constituição Federal só assegura aos servidores públicos alguns dos direitos conferidos aos trabalhadores celetistas, o que não inclui o adicional de periculosidade;
b)
a Lei Complementar Estadual nº 46/94 estabeleceu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais perigosos em seu art. 97, mas este constitui norma de eficácia limitada, pois prevê que as gratificações serão definidas em regulamento;
c)
enquanto não regulamentado o direito, não há se falar em percepção do adicional;
d)
não cabe analogia com as normas trabalhistas, dada vedação prevista no art. 39, §3º, da CF/88;
e)
as Requerentes não tinham contato com energia elétrica, sequer ingressavam na subestação;
f)
o percentual de gratificação demandado pelas Requerentes é absurdo, devendo este ser mínimo, na hipótese de condenação.

Em réplica (fls. 145/147), as Requerentes reiteraram os termos da exordial, rebatendo as assertivas do Réu.

Às fls. 149/173, o Requerido juntou documentação suplementar.

Às fls. 175/176, as Requeridas se manifestaram pelo interesse na realização de audiência de instrução, para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 179/180.

Produção de prova testemunhal foi indeferida em despacho de fls. 199.

Agravo Retido interposto pelas Requerentes às fls. 200/331.

Contraminuta ao Agravo Retido às fls. 353/360.

É o relatório. Decido.

(...)

Sustentam as Requerentes que trabalharam de 16/12/2003 a 06/09/2012 e 18/10/2011, respectivamente, na Central de Atendimento de Condutores de Habilitação, vinculadas ao DETRAN, no mesmo local em que funciona uma subestação de energia elétrica. Por essa razão, ficaram expostas a risco de morte e alegam fazer jus ao adicional de periculosidade.

O adicional de periculosidade é vantagem de caráter transitório, devido ao servidor enquanto exercer suas atividades exposto a condições perigosas.

Como as Requerentes são servidoras estatutárias, regidas pela Lei Complementar Estadual n. 46/94, como vislumbro em suas nomeações para o cargo, às fls. 09 e 26, é preciso analisar o tema sob a ótica de tal diploma, que assim dispõe sobre o adicional
:

Art. 97 - O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça.

[...]

§ 2º - Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente com inflamáveis, explosivos e
em setores de energia elétrica
sob condições de periculosidade.

Sobre a presente situação, foi realizada perícia técnica no mesmo local em que as Requerentes trabalhavam, no processo tombado sob o nº 0057947-97.2007.8.08.0024, como passo a explanar.

No laudo pericial de fls. 39/79, fica evidenciada a exposição habitual sofrida por elas à periculosidade ensejada pela proximidade de uma subestação de energia elétrica. Nesse sentido foram as respostas do perito aos quesitos apresentados,
in verbis:

Quesito 15 - No ambiente de trabalho dos substituídos existe a configuração técnica/legal de perigo? Qual?

Resposta - Sim, caracterizado existência da subestação elétrica em área contígua ao ambiente de trabalho dos Requerentes.

Quesito 16 - O Requerido fornece EPI's – Equipamento de Proteção Individual, EPC's – Equipamento de Proteção Coletiva aos Requerentes, bem como, guarnece o local de trabalho com extintores guarnecidos com regular manutenção periódica?

Resposta – Não. O Requerido não fornecia EPI's ou EPCs aos Requerentes e não guarnecia o local com extintores.

Ademais, concluiu que os Requerentes do processo em questão, que passavam por situação idêntica à que analiso, faziam jus ao adicional de periculosidade integral máximo, que seria de 40% (quarenta por cento), por terem ficado expostos aos riscos inerentes à área de risco da PRODEST.

Não obstante a conclusão do laudo pericial apresentado pelas Requerentes ter sido favorável à demanda, imprescindível observar a redação da Lei Complementar nº 46/94, que condiciona a percepção dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade à existência de regulamento nesse sentido.

Veja-se:

Art. 97 [...]

§ 4º - As gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais variáveis entre quinze e quarenta por cento do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade, periculosidade ou penosidade a que esteja exposto o servidor público,
e que será definido em regulamento.

Art. 100 - A gratificação por execução de trabalho com risco de vida será concedida ao servidor público que desempenhe atribuições ou encargos em circunstâncias potencialmente perigosas à sua integridade física, com possibilidade de dano à vida.

§ 1º - A gratificação de que trata este artigo variará entre os limites de vinte e quarenta por cento, calculados sobre o valor do vencimento do cargo exercido e será fixada em regulamento

Cumpre assinalar, então, que a definição das condições periculosas, bem como a fixação do percentual devido referente aos adicionais, dependem de norma regulamentadora. Trata-se, pois, de norma de natureza limitada, a qual carece de aplicabilidade imediata.

Segundo os ensinamentos de Luís Roberto Barroso:

normas de eficácia limitada são as que não receberam do constituinte normatividade suficiente para sua aplicação, o qual deixou ao legislador ordinário a tarefa de completar a regulamentação das matérias nelas traçadas em princípio ou esquema (BARROSO, Luís Roberto. p. 237. 4ed. São Paulo: Saraiva, 2013.).

No que atine às funções desempenhadas pelos Requerentes, não há regulamentação, diferente do que acontece, por exemplo, com os servidores vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, amparados pela LCE n. 749/2013 e pela Portaria n. 086-S/2014, cujos normativos lhes confere a percepção do adicional de insalubridade
.

(...)

Por essa razão,
outra medida não se impõe senão a improcedência da ação.

Em face de todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC
.

Com base no princípio da causalidade, CONDENO as Requerentes ao pagamento das custas processuais finais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando recente entendimento do C. STJ (REsp nº 1864345/SP) ao qual me filio, suspendendo,
contudo, sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, visto que as Requerentes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita.
.”

Frente ao delineado quadro, tem-se por despiciendas maiores considerações para assentar que
a pretensão recursal encontra-se em manifesto descompasso com a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, em situações símiles a destes autos, firmou a iterativa compreensão de que “
nos termos do § 4º do art. 97 da LCE 46/94 é imperiosa a necessidade de regulamentação da matéria para a concessão do referido adicional, de modo que a disposição genérica que reconhece o direito de adicional de insalubridade aos servidores públicos é de eficácia limitada, tendo vem vista a exigência de regulamentação específica acerca do pagamento da rubrica, definindo as atividades insalubres e os percentuais para apuração dos valores devidos, sem a qual resta inviabilizado o direito vindicado pela parte, porquanto é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, suprindo a ausência de ato normativo específico, conforme entendimento do STF. Precedentes deste TJES
” (TJES, Apelação nº 0024162-08.2011.8.08.0024, Relator Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 13/08/2019).

No mesmo sentido,
destacam-se reiterados julgados assentando a inviabilidade de concessão do adicional de insalubridade aos servidores do DETRAN/ES por ausência de regulamentação legal de tal benefício
,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 7º, XXIII, DA CRFB/88. NÃO EXTENSÃO AOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE SUA PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF.
PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. PRECEDENTES DO TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese a previsão contida no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, que garante aos trabalhadores o pagamento de adicional por exercício de atividades insalubres, penosas ou perigosa, a própria Carta Magna, em seu art. 39, §3º, não contempla o referido direito aos ocupantes de cargo público.

2.
De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal é possível a concessão do pagamento dos adicionais em questão por meio de legislação infraconstitucional federal, estadual, distrital ou municipal. (RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012)

3.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, o art. 97 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis (LC nº 46/1994), garante o pagamento de adicional para o servidor que trabalhe habitualmente com atividades insalubres, perigosas ou penosas, entrementes, o parágrafo quarto do citado dispositivo, impõe o seu pagamento à prévia regulamentação

4.

No caso em tela, inexiste a necessária regulamentação para a concessão do dito benefício, o que, por conseguinte, inviabiliza a sua percepção por parte dos servidores do DETRAN/ES. Precedentes
.

5.

Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e conceder vantagem a servidor público carente de regulamentação, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, esculpido no art. 2º da Constituição da República
.

6.
Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

7.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0020831-18.2011.8.08.0024, Relator Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA:
CIVIL - ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - VISTORIADOR DE VEÍCULO DO DETRAN-ES - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSAO - A
RT. 97, §4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR A OMISSÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

1.

O adicional de insalubridade é previsto no inciso XXIII do art. 7º da Carta Magna, contudo, por força do disposto no § 3º do art. 39 da CF, a norma não é autoaplicável aos servidores públicos, sendo necessária, a partir da Emenda Constitucional nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserido o fato sob análise
.

2.

O art. 97, §4º da Lei Complementar nº 46/97, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, prevê que a gratificação de insalubridade será fixada de acordo com o grau de insalubridade, que será definido em regulamento. Entretanto, não há, até a presente data, regulamentação para os servidores do DETRAN e, segundo a jurisprudência deste eg. TJES, tal circunstância impede a concessão da referida gratificação
.

3.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Apelação nº 0004563-49.2012.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. P
RETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do disposto no art. 99, § 3º do CPC, Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural., presunção que não foi ilidida pelo apelado, mas confirmada pelos documentos apresentados pelo recorrente.

2.
Não há que se falar em violação à coisa julgada sob o argumento de que, em razão da unicidade da jurisdição, não poderia a justiça cível decidir de maneira a violar e desconsiderar o que foi fixado por sentença transitada em julgado na seara trabalhista, tendo em vista a independência entre as esferas.

3.
Como já decidiu esta e. Câmara Cível, A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a despeito de prever a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, possui eficácia condicionada à edição de uma norma regulamentadora que disponha sobre a definição das atividades consideradas insalubres, bem como sobre os percentuais a serem pagos. A definição das condições insalubres, a fixação da base de cálculo e do percentual de pagamento do respectivo adicional deve ser regulamentada por lei estadual, não se admitindo a aplicação por analogia do disposto na legislação federal, pois a Constituição Federal atribui competência exclusiva aos Estados para instituir o regime jurídico de seus servidores. Em razão da ausência de lei regulamentando a concessão e o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Estado do Espírito Santo, não é possível reconhecer o direito do apelante ao recebimento da referida verba. (TJES, Classe: Apelação, 024130263262, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

4.

Em razão da falta de regulamentação do pagamento da gratificação de insalubridade aos servidores estaduais que exercem atividades de vistoriadores de veículos do Detran/ES, como é o caso do recorrente, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral
.

5.
Recurso conhecido e não provido.

(
TJES
, Apelação nº 0018394-19.2002.8.08.0024, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECEBER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que a questão controvertida for eminentemente de direito e não demandar a produção de provas, na forma como autoriza o art. 355, I do CPC, não configura cerceamento de defesa.

2.

A Constituição Federal não assegura aos servidores públicos os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores de um modo geral. Seu art. 39, §3º, estipula que aos servidores públicos são assegurados apenas alguns dos direitos trabalhistas previstos no rol do art. 7º, dentre os quais não se insere o adicional de insalubridade previsto no inciso XXIII
.

3.

O adicional de insalubridade será devido aos servidores públicos apenas se estiver previsto na legislação do respectivo ente federativo que, observadas as peculiaridades dos cargos, fixar os padrões de vencimento e os demais componentes do sistema remuneratório
.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a despeito de prever a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, possui eficácia condicionada à edição de uma norma regulamentadora que disponha sobre a definição das atividades consideradas insalubres, bem como sobre os percentuais a serem pagos
.

5.

A definição das condições insalubres, a fixação da base de cálculo e do percentual de pagamento do respectivo adicional deve ser regulamentada por lei estadual, não se admitindo a aplicação por analogia do disposto na legislação federal, pois a Constituição Federal atribui competência exclusiva aos Estados para instituir o regime jurídico de seus servidores
.

6.

Em razão da ausência de lei regulamentando a concessão e o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Estado do Espírito Santo, não é possível reconhecer o direito do apelante ao recebimento da referida verba
.

7.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Apelação nº 0028787-17.2013.8.08.0024, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018)

In casu
, à míngua de efetiva regulamentação normativa apta a autorizar a concessão do vindicado adicional de insalubridade, máxime porque a Legislação de regência do regime jurídico das Recorrentes não contempla a definição do respectivo percentual que lhes seria passível de aplicação, tem-se por incensurável a Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais, eis que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na espécie
.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Recorrentes, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual, devendo ser observada a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a
Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação
, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (
STJ
- AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em pacífico entendimento jurisprudencial alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

Ademais, tem-se por oportuno assentar,
na esteira do que reiteradamente deliberado no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive nesta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que “
nos termos do § 4º do art. 97 da LCE 46/94 é imperiosa a necessidade de regulamentação da matéria para a concessão do referido adicional, de modo que a disposição genérica que reconhece o direito de adicional de insalubridade aos servidores públicos é de eficácia limitada, tendo vem vista a exigência de regulamentação específica acerca do pagamento da rubrica, definindo as atividades insalubres e os percentuais para apuração dos valores devidos, sem a qual resta inviabilizado o direito vindicado pela parte, porquanto é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, suprindo a ausência de ato normativo específico, conforme entendimento do STF. Precedentes deste TJES
” (TJES, Apelação nº 0024162-08.2011.8.08.0024, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 13/08/2019).

No mesmo sentido, reafirma-se a existência de inúmeros
julgados reconhecendo a inviabilidade de concessão do adicional de insalubridade aos servidores do DETRAN/ES por ausência de regulamentação legal de tal benefício:
Apelação Cível nº 0020831-18.2011.8.08.0024
, Relator
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020;
Apelação nº 0004563-49.2012.8.08.0024
, Relator
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019;
Apelação nº 0018394-19.2002.8.08.0024
, Relatora
Desª JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019; e
Apelação nº 0028787-17.2013.8.08.0024
, Relator
Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018.

In casu
, à míngua de eventual elemento apto a afastar a situação das Recorrentes da diretriz jurisprudencial em comento, revela-se incensurável a Decisão Monocrática recorrida que rejeitou a sua pretensão recursal, mantendo a Sentença de improcedência do pleito inicial.

Por fim, impende considerar que “
o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e do art. 98, §§ 2º e 3º, do NCPC
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.806.742/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021), o que foi expressamente ressalvado tanto na Sentença, quanto na Decisão Monocrática em apreço.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 7º, XXIII, DA CRFB/88. NÃO EXTENSÃO AOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE SUA PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO TJES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE NA FORMA LEGAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em pacífico entendimento jurisprudencial alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
Na esteira do que reiteradamente deliberado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Egrégia Segunda Câmara Cível, “
nos termos do § 4º do art. 97 da LCE 46/94 é imperiosa a necessidade de regulamentação da matéria para a concessão do referido adicional, de modo que a disposição genérica que reconhece o direito de adicional de insalubridade aos servidores públicos é de eficácia limitada, tendo vem vista a exigência de regulamentação específica acerca do pagamento da rubrica, definindo as atividades insalubres e os percentuais para apuração dos valores devidos, sem a qual resta inviabilizado o direito vindicado pela parte, porquanto é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, suprindo a ausência de ato normativo específico, conforme entendimento do STF. Precedentes deste TJES
” (TJES, Apelação nº 0024162-08.2011.8.08.0024, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 13/08/2019).

IV.

No mesmo sentido, reafirma-se a existência de inúmeros
julgados reconhecendo a inviabilidade de concessão do adicional de insalubridade aos servidores do DETRAN/ES por ausência de regulamentação legal de tal benefício: Apelação Cível nº 0020831-18.2011.8.08.0024, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020; Apelação nº 0004563-49.2012.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019; Apelação nº 0018394-19.2002.8.08.0024, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019; e Apelação nº 0028787-17.2013.8.08.0024, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018.

V.

In casu
, à míngua de eventual elemento apto a afastar a situação das Recorrentes da diretriz jurisprudencial em comento, revela-se incensurável a Decisão Monocrática recorrida que rejeitou a sua pretensão recursal, mantendo a Sentença de improcedência do pleito inicial.

VI.
“
O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e do art. 98, §§ 2º e 3º, do NCPC
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.806.742/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021), o que foi expressamente ressalvado tanto na Sentença, quanto na Decisão Monocrática em apreço.

VII.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.